Tribunal: TCU
Processo: 006.345/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados através de convênio que teve como objeto a "13a Festa do Carreiro".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Alexsander da Silva Rocha, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Morada Nova de Minas/MG, por meio do Convênio 00537/2010, registro Siafi 736111, que tinha por objeto o instrumento descrito como "13a Festa do Carreiro"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Alexsander da Silva Rocha; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), as contas de Alexsander da Silva Rocha (CPF: XXX.735.166-XX), prefeito do município de Morada Nova de Minas/MG, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 72.956,31 30/6/2010 9.3. aplicar a Alexsander da Silva Rocha, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar a Alexsander da Silva Rocha a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/92 c/c o art. 268 do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do apresente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao MTur.